Tribunal: TJSP
Processo: 2268172-10.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pretensão da autora de concessão dos benefícios justiça gratuita. Cabimento. Benefício concedido.

AÇÃO RESCISÓRIA – POSSESSÓRIA. Pretensão de rescindir acórdão que manteve a sentença de improcedência de ação de reintegração de posse. Alegação de que a sentença de procedência em ação anulatória de venda e compra do imóvel se constitui em "prova nova", nos termos do art. 966,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pretensão da autora de concessão dos benefícios justiça gratuita. Cabimento. Benefício concedido.

AÇÃO RESCISÓRIA – POSSESSÓRIA. Pretensão de rescindir acórdão que manteve a sentença de improcedência de ação de reintegração de posse. Alegação de que a sentença de procedência em ação anulatória de venda e compra do imóvel se constitui em "prova nova", nos termos do art. 966, VII, do CPC. Inadmissibilidade. A superveniência de decisão judicial não configura "prova nova", a respaldar a rescisão do julgado. A "prova nova" é aquela que, embora existente quando do acórdão rescindendo, era ignorada pelo autor da rescisória. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos nos incisos do art. 966 do CPC. Inadequação da via eleita e falta de interesse processual.

Petição inicial indeferida e processo extinto sem resolução de mérito.